Tribunal: STF
Processo: Rcl 60599
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Município de Bela Vista do Paraíso alega ter o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná inobservado, no Processo n. 0000025-67.1999.8.16.0053, o enunciado vinculante n. 43 da Súmula.



    Narra ter o órgão reclamado mantido, em sede de embargos de declaração, acórdão que deu provimento a apelação interposta pela parte beneficiária e declarado a ilegalidade do Decreto Municipal n. 118/99, que determinara, sem observância dos postulados do contraditório e da ampla defesa, o retorno de servidor público a cargo para o qual fora originariamente aprovado em concurso público.



    Sustenta desnecessidade de instauração, no caso, de procedimento administrativo, haja vista a flagrante inconstitucionalidade de provimento em cargo não integrante da carreira em que o servidor fora investido.



    Afirma que a decisão ora combatida perpetua estado de inconstitucionalidade vedado pelo enunciado sumular em referência.



    Requer, desse modo, a cassação da decisão apontada, a fim de que outra seja proferida em consonância com o verbete vinculante n. 43 da Súmula.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão ao reclamante.



    É assente na jurisprudência desta Corte a necessidade, para fins de admissibilidade da reclamação, de estrita aderência entre os fundamentos do ato impugnado e o objeto do paradigma alegadamente transgredido, requisito não atendido na espécie. 



    O enunciado vinculante n. 43 encontra-se assim redigido:



    É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. 



    Com base nos elementos trazidos aos autos, tem-se que o Município de Bela Vista editou o Decreto Municipal n. 068/93, que autorizou a transposição de servidor (ora beneficiário) de Auxiliar de Enfermagem para Oficial Administrativo I.



    Posteriormente, sob a égide de novo Chefe do Executivo, o mesmo ente municipal editou o Decreto Municipal n. 118/99, que revogou o Decreto Municipal n. 068/93 e determinou o retorno do servidor ao cargo de origem.



    Contudo, o órgão judiciário reclamado declarou a ilegalidade do decreto revogador em virtude da compreensão de que se produzira, no caso, efeitos concretos que só poderiam ser desfeitos ante a instauração de prévio processo administrativo. Reproduzo as razões de decidir do acórdão que rejeitou os embargos de declaração opostos: 



    [...] toda a matéria trazida em embargos restou devidamente debatida no acórdão embargado, tendo restado expresso que ainda que a Administração Pública possa revogar atos que repute como ilegais, caso haja efeitos concretos deles decorrentes, deve necessariamente instaurar o competente processo administrativo: 



    “Pois bem, no caso em tela, o servidor público, ora recorrente, foi nomeado para exercer o cargo de Auxiliar de Enfermagem, em decorrência de aprovação em concurso público. Todavia, posteriormente, através do Decreto Municipal 068/1993, foi alçado ao cargo de Oficial Administrativo I, cujo salário se demonstrava substancialmente superior. 



    Observada a ilegalidade do Decreto 068/1993, a Administração Pública Municipal anulou o ato e demoveu o servidor ao cargo para o qual foi aprovado através de certame, qual seja, Auxiliar de Enfermagem. 



    Tem-se, portanto, que de acordo com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 138, é cabível que a Administração Pública revogue os atos que repute ilegalmente praticados, em exercício de poder de autotutela, contudo, caso já tiverem decorrido efeitos concretos, deverá ser instaurado o competente processo administrativo, a fim de regularizar a situação. 



    Contudo, no caso em comento, não foi instaurado processo administrativo, sendo que a anulação e transposição de cargos se deu através do Decreto nº 118/1999. 



    Neste ponto, não obstante questionável a legalidade da nomeação do servidor para exercer cargo de carreira sem concurso prévio, bem como a possibilidade da Administração Pública anular seus próprios atos, por força do Princípio Constitucional da Autotutela, necessário destacar, a indispensável compatibilização entre tal regramento e o direito ao exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, garantidos ao cidadão pela norma do art.5º, inciso LV, de nossa vigente Constituição Federal.”



    Como se vê, a manifestação ora questionada não se funda em suposta declaração de validade do provimento objurgado. Limita-se, isto sim, a reconhecer a incidência de imperativos de ordem processual, o que constitui matéria alheia ao âmbito temático do paradigma em exame.



    Não identifico, portanto, mácula ao enunciado constante da Súmula Vinculante n. 43.



    3. Nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 21 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documentos assinados assinados